Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-63.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório frágil quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório frágil quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, como costuma acontecer na maior parte dos crimes de violência doméstica, será de rigor a absolvição por falta de provas.

Cálculo da Pena – Violência doméstica – Lesão corporal – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.

Pena – Condenado reincidente em crime punido com detenção – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime punido com detenção, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-63.2019.8.26.0612, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSENILDO SENA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
2
Voto 23660
Apelação n. 1500175-63-2019 - Taquaritinga
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JOSENILDO SENA SANTOS
Ameaça
Violência doméstica
Conjunto probatório frágil
quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de
sofrer mal injusto e grave Absolvição com fundamento no art.
386, VII, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a
conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio
de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem
elementos seguros nesse sentido, como costuma acontecer na
maior parte dos crimes de violência doméstica, será de rigor a
absolvição por falta de provas.
Cálculo da Pena Violência doméstica Lesão corporal Réu que
ostenta outros envolvimentos de natureza penal
“Maus
antecedentes” e reincidência Condenação anterior transitada em
julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é
efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da
reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que
o término de cumprimento de pena relativa a condenação
anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato
que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas
certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida
pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado
cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em
se considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título
de maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho
não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.
Pena Condenado reincidente em crime punido com detenção
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de condenação por crime punido com detenção,
cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto
mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o
quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 157/162, prolatada pela MMa.
Juíza Taiana Horta de Pádua Prado, cujo relatório ora se adota,
JOSENILDO SENA SANTOS foi condenado como incurso no art. 129, § 9o,
do CP, às penas de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto; e, foi absolvido da imputação de infração ao art. 147, caput, do
mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Foi
concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Parcialmente
inconformado,
o
Ministério
Público
persegue a condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória,
também pelo crime de ameaça e, quanto ao crime de lesão corporal, busca
o aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pelo
reconhecimento da agravante da reincidência, bem como, a fixação do
regime inicial semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu provimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A condenação do apelado pelo crime de lesão corporal,
sequer questionada pela i. Defesa ou pelo Ministério Público, foi bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probante. Quanto ao
crime de ameaça, em que pese o empenho da acusação, não restou
efetivamente evidenciado que a instrução do seja apta a embasar um
decreto condenatório.
Segundo o que restou apurado, o acusado e a vítima
convivem há quatro anos, mas não possuem filhos em comum, tendo uma
relação conturbada, permeada por inúmeros desentendimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
4
No dia dos fatos, ambos recolhiam material reciclável,
quando a ofendida quis usar entorpecentes, mas o réu não concordou, o
que teria dado início a uma discussão entre eles. O acusado teria ficado
nervoso e começado a ingerir bebida alcoólica. Ficando violento e
agressivo, ele teria começado a agredi-la fisicamente, apertando seus
braços várias vezes e a segurando pelo pescoço, de modo a causar-lhe
lesões corporais de natureza leve.
A vítima conseguiu, então, fugir para a casa de sua
genitora, mas o acusado foi atrás de Eliana e ficou do lado de fora da
residência gritando que ela era prostituta e que iria matá-la quando ela
saísse da casa. A Polícia Militar foi acionada e o réu acabou preso em
flagrante delito.
Devidamente comprovada a materialidade do delito de
lesão corporal pelo receituário médico de fls. 09 e pelo exame de corpo de
delito de fls. 73/74, bem como pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, é de
reconhecer-se a insuficiência de provas no que diz respeito ao fundado
receio de a ofendida sentir-se ameaçada de sofrer mal injusto e grave.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 02, 03,
04, 57, 165, 166, 167 e mídia digital que acompanha os autos) que contou
com as declarações da vítima, de sua genitora e dos Policiais Militares que
atenderam à ocorrência e deram conta das circunstâncias que cercaram a
prisão do acusado, mostrando-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos da lesão corporal, como o dolo do agente
e sua vinculação à autoria delitiva.
Não ficou, contudo, caracterizado o temor da vítima com
relação ao delito de ameaça analisado nesses autos.
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do
CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de
sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros
nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado. Em sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
5
entretanto, constatado que a ofendida não teria se atemorizado com as
palavras do acusado, será de rigor a absolvição.
E é exatamente o que se verifica no presente feito, uma
vez que a genitora da ofendida, embora tenha confirmado as ameaças
proferidas pelo réu, deu conta de que ambos tinham um relacionamento
conturbado e que, no momento dos fatos ora em análise, ambos estavam
embriagados e drogados.
O acusado, sob o crivo do contraditório, confirmou que
ele e sua esposa se envolveram com o consumo de bebidas alcoólicas e
uso de entorpecentes e que, no dia dos fatos, ele estava fora de si pelo uso
dessas substâncias, não se recordando se a agrediu ou ameaçou, tendo
recobrado a consciência apenas quando já estava na Delegacia de Polícia.
A ofendida ratificou as palavras do réu e disse que
naquele dia ele não queria usar entorpecentes, mas ela sim, o que teria
desencadeado uma discussão entre eles, que acabou em agressões
mútuas e nas ameaças por ele proferidas. Ela observou, contudo, que
essas palavras não teriam lhe incutido medo, por saber que ele estava
bêbado e ainda afirmou que não se recorda dele ter dito que iria matá-la.
Pontuou, por fim, que já reatou o relacionamento com o acusado e queria
retirar as medidas protetivas, uma vez que já estavam vivendo juntos,
novamente.
Os milicianos, embora tenham presenciado as ameaças
proferidas pelo acusado à sua esposa, também não souberam dizer se a
ofendida teria se mostrado atemorizada diante das palavras do acusado.
Não se produziu, portanto, na fase judiciária, prova
suficiente para embasar uma condenação.
A respeito do conjunto probatório carreado aos autos, o
MM. Juz sentenciante pontuou, às fls. 159/160, que:
Em que pese os policiais militares terem ouvido a ameaça, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
6
dos requisitos para condenação é que a vítima se sinta
ameaçada.
Nem mesmo a vítima se recorda bem das palavras proferidas
pelo réu, assim, por certo nada lhe atemorizou naquela data.
Disse, apenas, que ele teria gritado que ela não ficaria com
ninguém se não com ele. Todavia, referiu não ter sentido medo
quando ele disse isso, pois é uma boa pessoa.
Portanto, ausente um dos requisitos exigidos pelo tipo penal, qual
seja, a confiança pela vítima de que o ameaçador efetivamente
cumprirá sua ameaça, já que o mal deve ser sério (ou fundado),
iminente e verossímil. O fato é atípico, por constituir crime
impossível, quando inidôneo a amedrontar.
Não há resquício de temor da vítima ou propósito de mentir em
juízo apenas porque se sente ameaçada pelo réu ou porque com
ele continua a viver. Muitas vítimas, mesmo conviventes com
seus parceiros, não deixam de narrar o efetivamente ocorrido.
Ademais, sua oitiva se deu na ausência do réu nesta sala de
audiência.
Para a caracterização do crime de ameaça, é indispensável a
presença do dolo específico, consubstanciado na intenção de
intimidar, de infundir medo. Ameaças proferidas em estado
emocional de exaltação e embriaguez não caracterizam o delito
do artigo 147, do Código Penal, pois ausente o propósito
específico e refletido de causar sobressalto, temor ou inquietação
de ânimo à vítima.
Não será demais lembrar que, mesmo diante da
existência de prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver
decisão absolutória, por insuficiência daquela a permitir o juízo de certeza.
Evidente que em casos como o dos autos, obter
pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e
controversa prova é, data venia, querer que se faça "tabula rasa" dos mais
comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania.
Há de ter-se presente, ainda, que se trata de acusação
de crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, cujas sérias
consequências penais fazem exigir incontestável demonstração probatória,
o que não ocorreu.
À mingua de prova segura a respeito da realidade dos
fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício da dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
7
é o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto
condenatório.
Razão assiste, contudo, ao Ministério Público, no
tocante à dosimetria das penas infligidas ao acusado, quanto ao crime de
lesão corporal:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a pena-base da privação de liberdade foi corretamente fixada em 03
meses e 15 dias de detenção, o que equivale a um acréscimo de 1/6 sobre
o mínimo estando plenamente justificado esse quantum em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado (F.A. de fls. 86/94.
b) foi ela mantida inalterada, uma vez que o MM Juiz a
quo entendeu que a certidão de fls. 99/100 já havia alcançado o período
depurador de 05 anos, afastando a reincidência e a considerando a título de
maus antecedentes. Equivocou-se, contudo, o Juiz de primeiro grau.
A esse respeito, a diligente observação do zeloso
Promotor de Justiça, em sede de razões recursais, às fls. 175/176:
Acontece que, com o devido acatamento, conforme se verifica da
folha de antecedentes criminais (fls. 86/94), o cumprimento da
pena decorrente da condenação que ocorreu nos autos no
0001618-59.2006.8.26.0619,
quando
da
data
dos
crimes
apurados neste processo, ainda estava em vigência, conforme
informação estampada às fls. 93, não havendo razão para se falar
em decurso do período depurador e afastamento da reincidência.
Em suma, na data dos fatos apurados no persente feito, o
apelado estava em cumprimento de pena no regime prisional
aberto
por
condenação
decorrente
dos
autos
no
0001618-59.2006.8.26.0619, com término da execução da pena
previsto apenas para 26/03/2029 (fls. 93).
Além disso, o apelo ostenta outra condenação que também é
geradora da circunstância agravante da reincidência. Como se
verifica do documento de fls. 86/94, o apelado possui condenação
criminal nos autos do processo no 0006454-17.2002.8.26.0619,
que teve o trânsito em julgado para a defesa em 17/06/2004 e
que somente foi declarada extinta a punibilidade do apelado no
dia 24/04/2019, data em que se reconheceu a prescrição da
pretensão executória (fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
8
Assim, tanto pelo processo no 0001618-59.2006.8.26.0619, como
pelo
processo
no
0006454-17.2002.8.26.0619,
deve
ser
reconhecida a circunstância agravante da reincidência e, em
consequência, majorada a pena do apelado na segunda fase da
dosimetria penal, a teor do disposto no art. 61, inciso I, do Código
Penal.
Na segunda fase, portanto, aumenta-se a pena em 1/6,
ante a presença da agravante da reincidência, perfazendo 04 meses e 02
dias de detenção.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi mantido
inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de causa de
aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 meses e 02 dias de
detenção, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público em desfavor de JOSENILDO SENA
SANTOS para reconhecer a agravante da reincidência e aumentar a sua
reprimenda para 04 meses e 02 dias de detenção, bem como, para fixar o
regime semiaberto, por infração ao art. 129, § 9o, do CP; restando mantida
a absolvição do réu no tocante ao delito de ameaça.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-63.2019.8.26.0612 -Voto no
9
cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator